Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PULMÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KADCYLA. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. A relação contratual mantida entre a parte segurada e o plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do verbete sumular no 608, do Superior Tribunal de Justiça. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita ao autor, sob a alegação de não se encontrar previsto no rol de procedimentos da ANS, por ser de uso off label, pois além de o medicamento ser registrado pela ANVISA, a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da operadora de saúde e os constrangimentos suportados pelo beneficiário, razoável e proporcional o arbitramento do valor da indenização em R$5.000,00.